Tribunal: TJBA
Processo: 8066386-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066386-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA (CERTIDÃO NEGATIVA DO REGISTRO DE IMÓVEIS). SÚMULA 393 DO STJ. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL TRIBUTADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 202 DO CTN E 2º DA LEF. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INSANÁVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução Fiscal, não conheceu de Exceção de Pré-Executividade sob o fundamento de que a aferição da nulidade do título demandaria dilação probatória (perícia técnica). A Agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de identificação e individualização do imóvel gerador do IPTU, tendo apresentado Certidão Negativa de Busca por Endereço emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, o que comprovaria, de plano, a incerteza do título executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em definir: a) se a alegação de nulidade da CDA por ausência de identificação do imóvel tributado pode ser conhecida via Exceção de Pré-Executividade quando instruída com certidão cartorária negativa; b) se a indicação de endereço genérico e sem correspondência nos registros imobiliários retira a liquidez e certeza do título executivo fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Cabimento da Exceção de Pré-Executividade: Conforme a Súmula 393 do STJ, o incidente é admissível para matérias de ordem pública conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. No caso, a apresentação de Certidão Negativa do Registro de Imóveis (ID 370647331) para o endereço constante na CDA constitui prova documental pré-constituída suficiente para evidenciar a incerteza do objeto da exação, tornando desnecessária a realização de perícia. 2. Nulidade da Certidão de Dívida Ativa: A CDA deve preencher os requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80, individualizando precisamente o bem gerador do tributo para garantir o exercício do contraditório. A indicação de endereço que sequer possui registro imobiliário na serventia competente impede o devedor de identificar a origem da dívida e verificar a ocorrência do fato gerador, configurando vício formal insanável que acarreta a nulidade do título. 3. Ônus da Sucumbência: O acolhimento da Exceção de Pré-Executividade que resulta na extinção da execução fiscal impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e à jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 421). IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade da CDA nº 0110930/2018 e extinguir a Execução Fiscal nº 8006315-84.2021.8.05.0250, com condenação do agravado em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: 1. É cabível Exceção de Pré-Executividade para discutir a nulidade de CDA por ausência de individualização do imóvel tributado quando a prova do vício for pré-constituída por certidão de registro imobiliário; 2. A precisa identificação do imóvel na Certidão de Dívida Ativa é requisito essencial para a validade da execução fiscal de IPTU, sendo nulo o título que indica endereço genérico ou inexistente nos cadastros registrais. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código Tributário Nacional (CTN), art. 202; Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), art. 2º; Código de Processo Civil (CPC), art. 485, IV e art. 85. Jurisprudências Relevantes Citadas: STJ - Súmula 393; STJ - REsp 1995651/SP; TJ-BA - Apelação 0500177-07.2017.8.05.0256. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066386-84.2025.8.05.0000, em que figura como agravante PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS e como agravado o MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão vergastada para acolher a Exceção de Pré-Executividade e extinguir a Execução Fiscal de origem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA